Tribunal: TJDFT
Processo: 0010573-16.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0010573-16.2009.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ELIENE VIDIGAL DE OLIVEIRA, HELIO ANTONIO SOARES, MARIA HELENA MARQUES QUIRINO SILVA, EURIPA LOURENCO SOUZA, JOAO CARLOS CEQUINE, PEDRO LUCIANO PENA ROCHA OLIVEIRA, ROGERIO CARNEIRO, EDNA FREITAS PORTAL E SILVA, OLAVO SILVA, JOAO LUIZ COSTA DE OLIVEIRA, RICARDO DE MOURA LOPES, SYLVIO BELLINELLO, FRANCISCO SOARES CORREIA LIMA FILHO, PAULO EDMUNDO TEIXEIRA MENDES FERNANDES LEVI, LAIR LEVI BUARQUE, CELESTE MARIA SOUSA RIBEIRO, JOSE BUARQUE DE SAMPAIO NETO, LENA TEIXEIRA MENDES FERNANDES LEVI, ELINE LEVI PARANHOS, MONICA LEVI FERNANDES, GUSTAVO EMANUEL DE OLIVEIRA FERNANDES, SONIA TEIXEIRA MENDES FERNANDES LEVI, ESPÓLIO DE ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MARLENE FRANCISCA DA SILVA PINTO DESPACHO Verifico que a petição de ID 24298572, bem como os documentos que a instruem, veicula, além de pedido de homologação de acordo, medidas de caráter executivo e suspensão do processo em relação a alguns recorrentes. No tocante à providência relativa à homologação de acordo, a sua realização refoge à competência desta Presidência, conforme se verifica do artigo 43, inciso XI, alíneas “a” a “e” do RITJDFT. Ademais, os termos de acordo colacionados aos autos não foram sequer firmados pelo Banco do Brasil, circunstância que impede a homologação perseguida perante o juízo competente. No que se refere à eventual suspensão do processo e os pedidos de medidas de caráter executivo, aparentemente corolários dos eventuais acordos, igualmente não há como serem aquilatados nesta sede, até porque o processo encontra-se sobrestado por determinação do próprio Supremo Tribunal Federal. Assim, esclareçam os requerentes se pretendem desistir do recurso sobrestado, caso contrário, devem se dirigir ao portal destinado aos acordos relativos aos expurgos inflacionários, colocado à disposição dos poupadores, para formalizarem suas intenções com vistas ao recebimento dos valores a que teriam direito, comunicando-se, posteriormente, tais providências no presente feito para que possa ser declarada a prejudicialidade do recurso. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008